Tribunal: TJBA
Processo: 0554296-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0554296-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s): EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO NO DETRAN E ANULAÇÃO DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, em demanda envolvendo responsabilidade da instituição financeira por débitos vinculados a veículo com propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado, especificamente contradição quanto à aplicação da súmula nº 479 do STJ e à caracterização da responsabilidade da instituição financeira, com suposta ausência de relação de consumo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira como credora fiduciária pela falha na prestação do serviço, sem afirmar a existência de relação de consumo.

5. Não há contradição interna no julgado; o que se verifica é mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração com efeito modificativo.

6. A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização de embargos para rediscutir o mérito ou prequestionar dispositivos legais sem apontar vícios concretos no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente no acórdão."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
0554296-04.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Embargado
s

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.